Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-93.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801329-93.2018.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: JOSE LUIZ SALES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 120 HORAS TRABALHADAS.

GRATIFICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, narra o autor que é servidor público municipal e que foi lotado, em 15/12/2016, como Diretor da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Clara dos Santos, com carga horária mensal de 200 horas. Pugnou pela procedência da ação para condenar o Município de Bragança a pagar ao autor os valores retroativos da gratificação de direção, com juros e correção monetária.

2.

No presente caso, no que se refere à alegação do apelante de carga horário mensal de duzentas horas, entendo que o autor não se desincumbiu de comprovar tal direito, uma vez que ao exercer cargo comissionado de “Gestor Escolar”, com base o art. 37 da Lei Municipal 4.508/16, a carga horária semana a ser cumprida é de 30h, totalizando 120 horas mensais.

3. Nesse cenário, a Portaria de n. 237/2016, de 15.12.2016 designa o apelado para exercer a função de GESTOR ESCOLAR da EMEIF MARIA CLARA, e, bem como observou a Fazenda Pública, se trata de função diversa da direção.

4. Contudo, considerando que o art. 37 acima transcrito estabelece gratificação para o ocupante da função de direção abrangendo também os vices diretores e os responsáveis de escolas, faz jus a percepção de gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, enquanto exercer de GESTOR (RESPONSÁVEL) ESCOLAR.

5. Ademais, à medida que a Administração passou a incluir a referida gratificação somente no mês de maio de 2017 (Id nº 5398283 a 5398292) é cediço também que possui direito a perceber valores retroativos a contar de 15.12.2016.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA contra sentença proferida pelo juízo da
1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
, nos autos da ação de cobrança e indenização proposta por
JOSÉ LUIZ SALES DA LUZ
.

Em síntese, narra o autor que é servidor público municipal e que foi lotado, em 15/12/2016, como Diretor da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria Clara dos Santos, com carga horária mensal de 200 horas.

Alega, entretanto, que no ano de 2017 passou a receber remuneração correspondente a uma lotação de 150h mensais, fato que desrespeita a portaria de lotação e o PCCR Municipal.

Salienta que exercia a função de Diretor Escolar, porém nunca recebeu a referida gratificação (Gratificação de Direção), haja vista ter sido cadastrado como Professor Responsável, contrariando a portaria de lotação.

Destaca, assim, que durante todo o ano de 2017 seus vencimentos não foram pagos com base em uma carga horária de 200 horas, violando o garantido a todo os diretores de escola no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da categoria.

Dessa forma, pugnou pela procedência da ação para condenar o Município de Bragança a pagar ao autor os valores retroativos da gratificação de direção, com juros e correção monetária.

O Município de Bragança apresentou contestação (Id nº 5398308).

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que a Municipalidade pague ao requerente a Gratificação de Responsável Escolar, no patamar de 20% sobre o vencimento base, na forma do art. 37, I, da Lei Municipal nº 4.508/16, a partir do dia 15.12.2016 até a data em que deixar de exercer a função.

O Município de Bragança interpôs recurso de apelação cível aduzindo que não há o que falar em redução de carga horária de trabalho, haja vista que o edital do Concurso prestado pelo requerente prevê carga horária mensal de 100h.

Além disso, que o recorrido não faz jus à gratificação de direção, posto que não exerceu o cargo de diretor escolar, mas sim de Professor Responsável de maio a dezembro de 2017.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão em questão foi publicada durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No presente caso, no que se refere à alegação do apelante de carga horário mensal de duzentas horas, entendo que o autor não se desincumbiu de comprovar tal direito, uma vez que ao exercer cargo comissionado de “Gestor Escolar”, com base o art. 37 da Lei Municipal
4.508/16, a carga horária semana a ser cumprida é de 30h, totalizando 120 horas mensais.

É o que se observa a seguir:

“Art. 37. A gratificação pelo exercício da função de direção de unidades escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a: I - 20% (vinte por cento) para as escolas de médio porte; II - 30% (trinta por cento) para escolas de grande porte;

§ 1º Será atribuído aos diretores carga horária de 40h, aos vice-diretores e aos
responsáveis de escolas carga horária de 30h.
”

Nesse cenário, a Portaria de n. 237/2016, de
15.12.2016 designa o apelado para exercer a função de GESTOR ESCOLAR da EMEIF MARIA CLARA, e, bem como observou a Fazenda Pública, se trata de função diversa da direção.

Contudo, considerando que o art. 37 acima transcrito estabelece gratificação para o ocupante da função de direção abrangendo também os vices diretores e os responsáveis de escolas, faz jus a percepção de gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, enquanto exercer de GESTOR (RESPONSÁVEL) ESCOLAR.

Ademais, à medida que a Administração passou a incluir a referida gratificação somente no mês de maio de 2017 (Id nº 5398283 a 5398292) é cediço também que possui direito a perceber valores retroativos a contar de 15.12.2016.

Assim entendo que laborou com acerto o Juízo singular, devendo ser mantida a sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
09
de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021